Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-55.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005884-55.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MARIA JOSE CARRENO DELUQUE - CPF: 707.098.771-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA L. Nº 6.830/1980. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 26 da L. nº 6.830/1980, sem condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que apresentada exceção de pré-executividade pelo executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise:
(i) saber se se aplica o art. 26 da L. nº 6.830/1980, afastando os ônus sucumbenciais em razão do cancelamento administrativo da CDA; e
(ii) saber se, tendo o executado suscitado defesa por exceção de pré-executividade, deve prevalecer o princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA nº 20106985 somente foi requerido após a oposição de exceção de pré-executividade que questionava a constitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral.
4. Segundo a jurisprudência do STJ (Súmula nº 153), são devidos honorários à parte executada quando a extinção decorre do cancelamento da CDA após o ajuizamento da execução.

5. O art. 26 da L. nº 6.830/1980 exige a ausência de citação ou de resistência do executado, circunstância não presente no caso concreto.
6. Incide o princípio da causalidade, impondo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, a serem fixados nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c art. 90, § 4º, do CPC, reduzidos em 50% diante da extinção da execução após o cancelamento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ocorre após apresentação de defesa, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; TJ/MT, RAC nº 006953-39.2010.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria José Carreno Deluque contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005884-55.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Município de Cáceres com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 9881/2024, relativa a créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2023, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento da aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a decisão merece reforma parcial, exclusivamente no que se refere à ausência de condenação do Apelado ao pagamento de verba sucumbencial.

Alega que, embora a execução tenha sido extinta por cancelamento da CDA, a defesa fora regularmente apresentada nos autos por meio de exceção de pré-executividade, o que afasta a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Argumenta que a extinção do feito decorreu de fato superveniente, oriundo de requerimento administrativo formulado pela própria executada, ocasião em que se constatou duplicidade de inscrição imobiliária, fato que ensejou o reconhecimento do equívoco por parte do ente público.

Invoca o princípio da causalidade, bem como a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar a obrigatoriedade da condenação do exequente ao pagamento de honorários, ainda que a defesa apresentada tenha sido rejeitada, uma vez que sua atuação processual foi provocada pela indevida inscrição em dívida ativa.

Postula, assim, a reforma parcial da sentença, para que o Município de Cáceres seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015, aplicando-se, se o caso, a redução prevista no § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 313405399, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a CDA era válida à época do ajuizamento da execução e que o erro cadastral foi provocado por omissão da executada, que deixou de manter atualizados seus dados junto à administração tributária.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Maria José Carreno Deluque interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005884-55.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Município de Cáceres com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 9881/2024, relativa a créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2023, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento da aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Extrai-se dos autos que Execução Fiscal nº 1005884-55.2024.8.11.0006 foi ajuizada pelo Município de Cáceres para a cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2020 a 2023, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 9881/2024.

Após diversas tentativas frustradas de citação da Executada, foi deferida e realizada a citação por edital. Nomeada curadora especial, a Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-

Executividade.

O Município de Cáceres, peticionou nos autos informando o cancelamento administrativo do crédito tributário.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

“Nesse diapasão, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. DEIXO de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários de advogado, em observância ao disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Sic.

Contra esta decisão recorre
Maria José Carreno Deluque
.

Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, exclusivamente, à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, por cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), após apresentação de defesa pela parte executada.

No caso concreto, após tentativa infrutífera de citação pessoal, a executada foi citada por edital, sendo nomeada curadora especial a Defensoria Pública, que apresentou exceção de pré-executividade.

Assim, embora a peça defensiva tenha sido rejeitada, sua existência comprova que houve efetiva atuação processual da executada. Subsequentemente, o Município reconheceu, por meio de manifestação nos autos, a existência de duplicidade cadastral e, motivado por requerimento administrativo da parte executada, procedeu ao cancelamento da CDA, requerendo a extinção da execução fiscal.

Nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, a isenção de custas e honorários pressupõe que o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorra antes da citação ou sem que tenha havido resistência ou defesa.

Por sua vez o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, pacificou entendimento segundo o qual a desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

In casu
, constato que a extinção da execução deu-se após a sua apresentação, por iniciativa do Município, ao reconhecer administrativamente o vício no título executivo. Tal reconhecimento, inclusive, decorreu de provocação da própria executada, o que evidencia que sua atuação, ainda que infrutífera no plano técnico-processual, foi determinante para a solução da controvérsia, ainda que na via administrativa.

Sendo assim, o cancelamento da CDA, portanto, não foi espontâneo, tampouco desvinculado do exercício do contraditório, devendo ser atribuída ao Município a responsabilidade pela instauração indevida da demanda, em razão de erro cadastral que imputou à executada débito tributário inexistente.

Aplica-se, por conseguinte, o princípio da causalidade, consagrado no art. 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento das despesas e honorários.

Nesse sentido é a jurisprudência Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após manifestação defensiva do executado por meio de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se é aplicável o art. 26 da LEF, que afasta os ônus sucumbenciais nos casos de cancelamento administrativo da CDA antes de decisão em primeira instância; e (ii) se, havendo provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade, incide o princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da CDA n. 20106985 foi requerido apenas após a oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, a qual apontou a inconstitucionalidade do regime de recolhimento do ICMS Garantido Integral.

4. Conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 153), são devidos honorários advocatícios à parte executada nas hipóteses de cancelamento da CDA após o ajuizamento da execução fiscal.

5. A aplicação do art. 26 da LEF pressupõe a ausência de citação ou de resistência do executado, o que não se verificou no presente caso.

6. Incide o princípio da causalidade, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c art. 90, § 4º, do CPC, com redução de 50% em razão da extinção da execução após o cancelamento administrativo da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ocorre após apresentação de defesa, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade, por aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJ/MT, AC 1023812-70.2020.8.11.0002, rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023. (N.U 0006953-39.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Logo, não se mostra juridicamente adequada a aplicação do art. 26 da LEF, que exige inércia ou não participação da parte executada para afastar a imposição dos encargos. Ao contrário, diante da efetiva resistência e do reconhecimento da ausência de legitimidade da cobrança promovida, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é medida que se impõe.

Quanto ao percentual, o art. 85, § 3º, inciso I, do CPC estabelece o parâmetro de 10% sobre o valor da causa. No entanto, considerando que a extinção do feito decorreu de cancelamento da CDA, com requerimento de extinção pela própria Fazenda Pública, e nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal, impõe-se a redução pela metade da verba honorária.

Diante desse cenário, está plenamente caracterizada a hipótese legal que impõe a redução da verba honorária sucumbencial pela metade, conforme estabelecido no § 4º do art. 90 do CPC/2015.

Em razão disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para ajustar a verba honorária ao patamar legalmente exigido,

com aplicação de redução de 50%.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para condenar o Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação de redução de 50%, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025